Tribunal: TJDFT
Processo: 0702569-67.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702569-67.2024.8.07.0018 RECORRENTES: AGROPECUÁRIA CARACOL LTDA., ERNANI DOS SANTOS FERRAZ RECORRIDOS: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER, CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ILEGITIMIDADE ATIVA. PROVA DA POSSE OU DOMÍNIO. INEXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DA PENHORA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra a sentença que rejeitou embargos de terceiro opostos para desconstituição de penhora incidente sobre imóveis. Os apelantes alegam cerceamento de defesa pela ausência de instrução probatória, legitimidade ativa de uma das partes, incorreção no valor da causa e negativa de prestação jurisdicional. No mérito, sustentam que detêm a posse dos imóveis e que a penhora deve ser levantada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) analisar a legitimidade ativa de uma das partes; (iii) avaliar a correção do valor da causa; e (iv) determinar se há prova suficiente da posse ou domínio dos imóveis pelos embargantes para justificar a desconstituição da penhora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O magistrado é o destinatário final da prova e pode indeferir sua produção quando entender que os elementos já constantes dos autos são suficientes para formar sua convicção (Código de Processo Civil - CPC, arts. 370 e 371). A ausência de instrução probatória não configura cerceamento de defesa quando a decisão é fundamentada em prova documental robusta. 4. A parte ilegítima não figura nos contratos principais como parte adquirente dos imóveis, tendo ingressado apenas como "terceiro interessado" no termo aditivo, razão pela qual correta a sentença que reconheceu sua ilegitimidade ativa. 5. Nos embargos de terceiro, cabe ao embargante fazer prova sumária de sua posse ou domínio sobre os bens penhorados (CPC, art. 677). A ausência de registro da transmissão dos imóveis ao embargante, aliada à falta de comprovação da posse efetiva e anterior à penhora, inviabiliza o levantamento da constrição judicial. 6. A sentença analisou todos os fundamentos apresentados, não havendo negativa de prestação jurisdicional, pois a mera insatisfação da parte com o entendimento adotado não configura omissão ou nulidade. 7. Majoração dos honorários advocatícios em 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do arts. 85, §§ 2o, 3o, 4o, inciso III, e 11 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente para a formação da convicção do magistrado. 2. A ilegitimidade ativa deve ser reconhecida quando a parte não figura como adquirente nos contratos principais e apenas atua como "terceiro interessado". 3. Para o levantamento da penhora, o embargante deve demonstrar posse efetiva e anterior à constrição, não bastando alegações genéricas ou documentos insuficientes. 4. A negativa de prestação jurisdicional não se caracteriza pela mera discordância com os fundamentos da sentença, desde que devidamente motivada. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 371, 355, inciso I, 674, § 1o, 677 e 85, §§ 2o, 3o, 4o, inciso III, e 11; CF/1988, art. 93, inciso IX. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1601617, 07173578520218070020, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE 17.08.2022; TJDFT, Acórdão 1259311, 00242069620168070018, Rel. Ana Cantarino, 8a Turma Cível, DJE 11.07.2020; TJDFT, Acórdão 1716874, 07117188520228070009, Rel. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE 13.07.2023. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, 1.022, inciso II, e 1.025, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional, bem como pede que seja reconhecido prequestionamento ficto da matéria; b) artigos 355, inciso I, 369, 370 e 444, todos do CPC, insurgindo-se contra o julgamento antecipado da lide por configurar cerceamento de defesa; c) artigo 393, inciso II, do CPC, argumentando que, em embargos de terceiro, o valor da causa é o valor do bem constrito, a não ser que seja maior que o valor do débito. No presente caso, o valor da causa deve ser o valor do próprio débito; e d) artigo 674, §1o, do CPC, defendendo a legitimidade do segundo recorrente para figurar no polo ativo da ação, tendo em vista sua participação comprovada no Termo Aditivo colacionado com a inicial. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, 1.022, inciso II, e 1.025, todos do CPC, pois o acórdão impugnado manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia, e nessa situação, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste afronta aos arts. 489, 1.022 e 1.025 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp n. 2.125.847/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 355, inciso I, 369, 370 e 444, todos do CPC, pois a Corte Superior tem entendimento firmado no sentido de que “O magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar a necessidade de sua produção, sendo soberano para formar seu convencimento e decidir fundamentadamente, em atenção ao princípio da persuasão racional. (...) Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção das provas requeridas pela parte consideradas desnecessárias pelo juízo, desde que devidamente fundamentado. (...) Rever a convicção formada pelo tribunal de origem acerca da prescindibilidade de produção da prova oral requerida demandaria reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, devido ao óbice da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.644.907/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante à indicada afronta ao artigo 393, inciso II, do CPC. Com efeito, está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento que encontra óbice no verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Tampouco reúne condições de transitar o apelo no que se refere ao apontado malferimento ao artigo 674, §1o, do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.492.522/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025